Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO CITRA PETITA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS CABÍVEL. DEFERIDA. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. TÉRMINO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA E REFORMADA.

1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostrar inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. A ausência de análise, pelo Juízo, de pedido realizado pela parte configura vício de decisão citra petita.

2.1. Verificado que o juízo deixou de analisar pedido realizado pelo réu em sua contestação, relativo à necessidade de exibição de todos os livros fiscais e balancetes referentes ao período de prestação de contas, e que lhe foram entregues em razão de outra ação judicial, resta configura a decisão citra petita.

2.2. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura.

2.3. Mostra-se cabível o deferimento do pedido incidental de exibição pelo condomínio dos documentos requeridos pelo réu da ação de exigir contas, uma vez que são essenciais para a elaboração das contas a serem prestadas em segunda fase.

3. A ação de exigir contas foi ajuizada por condomínio edilício em face de ex-síndico conforme obrigação de prestar contas à assembleia de sua administração do condomínio prevista no art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil.

3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de exigir contas por condomínio edilício visando a prestação de contas por ex-síndico, quando estas não tenham sido devidamente apresentadas, sendo desnecessária a prévia reprovação das contas em assembleia geral.

3.2. In casu, a falta de apresentação das contas devidas resta comprovado por meio do edital juntado, configurado o descumprimento do dever de prestar contas do ex-síndico e, consequentemente, a correção do julgamento procedente na primeira fase da ação de exigir de contas.

4. Mostra-se necessária a correção do erro material presente na decisão agravada, uma vez que o período de gestão do agravante não se iniciou na data indicada na decisão, razão que deve ser ratificada.

5. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão integralizada e reformada.